Tribunal: TJDFT
Processo: 0705555-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Em consulta ao sistema Pagcustas (https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais) deste Tribunal não consta a emissão de guia e o respectivo pagamento das custas referente ao presente agravo de instrumento. Assim, intime-se o agravante, RAIMUNDO TAVARES GUEDES, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora